Tribunal: TJES
Processo: 5005824-32.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005824-32.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARDOSO LUZ
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005824-32.2025.8.08.0048

RECORRENTE: JOSE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível. O caso versa sobre ação declaratória questionando descontos em benefício previdenciário, em que o autor alega a falsidade de assinatura em contratos bancários apresentados pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre a assinatura constante nos contratos bancários e o documento de identificação do autor exige a realização de prova pericial técnica complexa (grafotécnica), tornando a causa incompatível com o rito da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a similitude entre a assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário e o documento de identidade do autor, a desconstituição da validade do título exige dilação probatória técnica especializada.

A realização de perícia técnica complexa, com apresentação de laudo escrito e prolongamento da instrução, afronta os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/1995).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"A necessidade de produção de prova pericial complexa para a verificação de autenticidade de assinatura afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a incompatibilidade com o rito sumaríssimo."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 3º, 35, 46 e 51, II;

CPC, art. 485, IV.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOSE OLIVEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, que assim decidiu:
“
Desta forma, declaro de ofício a incompetência deste Juízo e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, CPC, c/c art. 3º e art. 51, II, da lei n.º 9.099/95.
Julgo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, CPC”
.

Em sede recursal (ID 15546742), o recorrente afirma ser desnecessária a produção de prova pericial.

O requerido apresentou Contrarrazões (ID 15546747).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, considerando a petição apresentada no ID 17167936.

Da mesma forma que o magistrado de p
rimeiro grau
reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

No caso em tela, o requerido anexou, mais precisamente no ID 15546153 – Págs. 136/141, Contrato de Cédula de Crédito Bancário 010017982110 e 010019724211, sendo que a assinatura aposta guarda similitude com aquela apresentada no documento de identificação do autor (fls. 138).

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo singular, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)